Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753251-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a agravada/requerida autorizasse e custeasse, em até 24 horas, a cirurgia de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, nos termos dos relatórios médicos nos autos e conforme a prescrição médica. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ID. 190010481. Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo os efeitos das decisões liminares de ID's. 54474275, 54876182 e 55708430. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital